Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722493-26.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATRIN CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: ORLANDO GOMES VIEIRA AMORIM, JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KATRIN CAMPOS DE SOUZA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ORLANDO GOMES VIEIRA AMORIM e JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO: “Defiro o pedido de ID 86174709 para determinar a exclusão de ADELINO AMORIM NEVES RODRIGUES do polo passivo. Anote-se. Citada, JULITA DE AMORIM BORGES SÉRGIO apresenta contestação com pedido contraposto no ID 86174723. Em relação ao pedido contraposto, é de se anotar que a falta de formalização do referido pleito por meio de reconvenção, com a necessária atribuição de valor à causa e recolhimento de custas, inviabiliza a análise do pedido. Por conseguinte, deixo de conhecê-lo. Quanto ao pedido de ID 93867994, tem-se por incabível a citação do réu via endereço eletrônico (e-mail), pela falta de segurança compatível com o ato judicial, a teor do disposto pela Portaria CG 155/2020 e Portaria Conjunta 72/2020. Intime-se a autora para promover a citação do réu ORLANDO GOMES VIEIRA AMORIM em 10 dias, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta que realizou todas as diligências possíveis para a localização do atual endereço do primeiro Agravado, mas não logrou êxito até o momento. Salienta que, para se furtar de suas obrigações, o primeiro Agravado se mudou para Portugal, mas continua ativo e movimentando a sua conta de e-mail eletrônico, consoante comprovam os documentos juntados aos autos. Conclui pelo cabimento da citação por meio eletrônico e requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a citação do Réu ORLANDO GOMES VIEIRA AMORIM no endereço eletrônico orlandoamorim61@gmail.com, nos termos do art. 246, V do CPC”, ou, subsidiariamente, para “para suspender o curso do processo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento previstas no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, decisão versando sobre ato citatório, como no caso em tela, não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento porque não se enquadra em nenhuma dos permissivos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator